Tribunal: STF
Processo: RE 103675
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
- ROUBO. O USO DE ARMA DE BRINQUEDO, COM EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA
VÍTIMA, JUSTIFICA A CAPITULAÇÃO DO CRIME NO ART-157, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL, NÃO SENDO, NO CASO, OBJETO DO RECURSO, A
QUALIFICADORA DO § 2º, I, DO MESMO DISPOSITIVO.
MEDIDA DE SEGURANÇA CUJA EXCLUSAO SE MANTEM, ANTE A SUPERVENIENCIA
DA LEI Nº 7.209-84.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EM
PARTE PROVIDO.